Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MEIOS DE PROVA SUBSIDIÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente em parte a denúncia, condenando o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1o, do CP) no contexto de violência doméstica. A Defesa alega, em preliminar, nulidade da sentença por violação à ampla defesa e deficiência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição integral ou a desclassificação da lesão corporal para contravenção penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prolação da sentença no mesmo dia das alegações finais ou a utilização de trecho genérico para fundamentar a materialidade implica nulidade por violação da ampla defesa ou falta de fundamentação; (ii) examinar se a alteração da versão dos fatos pela vítima em Juízo e a ausência de laudo pericial conclusivo afastam a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e cárcere privado; e (iii) verificar se o conjunto probatório, incluindo depoimentos policiais, testemunhais e prontuário médico, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença não prospera, pois a fundamentação, mesmo que sucinta ou proferida rapidamente após as alegações finais, é suficiente para justificar a decisão condenatória. O magistrado, ao apreciar as teses da Defesa e analisar o acervo probatório, cumpriu o dever constitucional de fundamentação.
4. Não há nulidade na sentença em razão da menção a "chutes" ou "pauladas", porquanto a condenação se baseou estritamente nos fatos narrados na denúncia (torção de braço e soco na cabeça) e no conjunto probatório, notadamente os depoimentos e o prontuário médico.
5. A materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) está comprovada, mesmo com a falta de laudo de exame de corpo de delito conclusivo, uma vez que, em casos de violência doméstica, a prova da lesão pode ser suprida por outros meios idôneos, como as declarações iniciais detalhadas da vítima, as fotografias, o prontuário médico e a prova oral coerente.
6. A autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal e cárcere privado (art. 148, § 1o, do CP) restaram incontroversas no conjunto probatório, sendo a retratação da vítima em juízo um fenômeno comum e que não invalida as provas robustas da fase investigativa, como as declarações da vítima na ambulância e na delegacia, corroboradas pelos depoimentos firmes dos policiais militares e da testemunha.
7. A prática do cárcere privado é evidenciada pela recusa do réu em permitir a saída da vítima, pela necessidade de acionamento da "Operação Gerente" (destinada a lidar com autores armados e vítimas em cárcere privado) e pelo arrombamento do portão para o resgate da vítima, fatos incompatíveis com a tese defensiva de "mal-entendido". A tentativa da defesa de invalidar o testemunho da testemunha vizinha por meio de parecer particular é unilateral e não anula a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.
8. Mantida a dosimetria da pena fixada na sentença, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), totalizando 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devido à prática do crime com violência no ambiente doméstico (Súmula 588 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A retratação da vítima em juízo, nos crimes de violência doméstica, não invalida a condenação por lesão corporal e cárcere privado quando a autoria e a materialidade delitivas são robustamente comprovadas por declarações extrajudiciais coerentes da ofendida, prova testemunhal uníssona dos agentes públicos e prontuário médico.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 148, § 1o, 33, § 2o, "c", § 3o, 69, 77; CPP, art. 93, IX, art. 11; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12, § 3o; Súmula no 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2041885, 0706529-61.2024.8.07.0008, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025; Acórdão 1897216, 07145489620238070006, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024; ADI n. 4424/DF Rel.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 09/02/2012, Tribunal Pleno; Súmula n. 588 do STJ; Tema 339 do Supremo Tribunal Federal; AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018.